Tribunal: STF
Processo: Rcl 30828
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Súmula Vinculante 13. Cargo de natureza política. Nepotismo. Não configuração. Precedentes. 4. Procedência da reclamação 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.